Tribunal: TJMT
Processo: 1022625-96.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022625-96.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON - CPF: 825.484.631-68 (ADVOGADO), JOAO FERNANDES ZUFFO - CPF: 496.336.860-91 (PACIENTE), THAYSA ANDREIA IGNACIO - CPF: 034.360.481-78 (IMPETRANTE), TADASHI SUGUIURA JUNIOR - CPF: 058.776.431-77 (IMPETRANTE), 7ª vara criminal Cuiaba (IMPETRADO), 5ª Promotoria de Justiça Criminal, Dr. Reinaldo Antonio Vessani (IMPETRADO), MM. Juíza Ana Cristina Silva Mendes (IMPETRADO), EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON - CPF: 825.484.631-68 (IMPETRANTE), CLEVERSON CAMPOS CONTÓ (IMPETRANTE), DIEGO DEL BARCO AZEVEDO (IMPETRANTE), JOAO ANAIDES CABRAL NETTO - CPF: 551.359.351-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT (IMPETRADO), THAYSA ANDREIA IGNACIO - CPF: 034.360.481-78 (ADVOGADO), CLEVERSON CAMPOS CONTO - CPF: 019.893.171-97 (ADVOGADO), DIEGO DEL BARCO AZEVEDO - CPF: 008.773.491-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDO O 2º VOGAL QUE A CONCEDEU EM PARTE.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
OPERAÇÃO POLICIAL “FLOR DO VALE”
– PACIENTE DENUNCIADO PELOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO, LATROCÍNIO, CORRUPÇÃO DE MENORES E PERTENCIMENTO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA –
1
. DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA SEM PRÉVIA CONCESSÃO À DEFESA DA SENHA DE ACESSO ÀS MÍDIAS DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA

–

INFORMAÇÕES DANDO CONTA DE QUE FOI CONCEDIDO À DEFESA ACESSO INTEGRAL A TODOS OS PROCEDIMENTOS REFERENTES À OPERAÇÃO POLICIAL FLOR DO VALE, INCLUINDO ÀS GRAVAÇÕES DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS – TESE PREJUDICADA -
2. DA RECEPÇÃO DE DENÚNCIA QUE NARRA FATOS SUPOSTAMENTE INVESTIGADOS EM OUTRO INQUÉRITO POLICIAL E DO COMPARTILHAMENTO DE PROVAS
– EXORDIAL ACUSATÓRIA QUE NARRA A PRÁTICA DE, PELO MENOS, 03 (TRÊS) CRIMES PATRIMONIAIS PRATICADOS PELO PACIENTE E SEUS COMPARSAS NO MESMO CONTEXTO FÁTICO, CUJO COMETIMENTO FOI DESCORTINADO AO LONGO DAS INVESTIGAÇÕES – INQUÉRITO POLICIAL QUE POSSUI NATUREZA INFORMATIVA E, POR ISSO, NÃO VINCULA O ÓRGÃO ACUSATÓRIO

-
3. LIMITAÇÃO DO ROL DE TESTEMUNHAS APRESENTADO PELA ACUSAÇÃO
– INVIABILIDADE – INTERPRETAÇÃO DO ART. 401 DO CPP – COMPLEXIDADE DO CASO CONCRETO –
4. DA RETENÇÃO INDEVIDA DE PROVAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
– INOCORRÊNCIA – PARTES QUE, ATUALMENTE, DETÉM PLENO ACESSO A TODOS OS PROCEDIMENTOS REFERENTE À ALUDIDA OPERAÇÃO POLICIAL –
5. DO RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA
– IMPOSSIBILIDADE – PERSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE ENSEJARAM A IMPOSIÇÃO DA CAUTELAR EXTREMADA -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Considerando que existem informações nos autos dando conta de que foi concedido à defesa técnica a senha de acesso às gravações do Sistema Guardião, tem-se por prejudicada a análise da pretensão defensiva que almejava tal fim.

2.

Exordial acusatória que narra a prática de pelo menos 03 (três) crimes de roubo majorado, aparentemente cometidos pelo mesmo grupo criminoso, no mesmo contexto fático e cuja prática foi descortinada ao longo das investigações desencadeadas no bojo da Operação Flor do Vale; valendo acrescentar, outrossim, que nos termos do art. 12 e ss., do CPP, o inquérito policial possui natureza meramente informativa, não vinculado o i. Ministério Público, que poderá se valer de outros meios de prova para embasar eventual denúncia – a qual, a propósito, pode ser ofertada em face de sujeito que sequer foi indiciado.

3.

Conforme entendimento firmado nas Cortes Superiores, não viola o disposto no art. 401 do CPP, a dilação do número ali previsto, quando as peculiaridades do caso concreto justificarem, sem olvidar a inexistência de apontamento do efetivo prejuízo suportado pela defesa.

4.

Não há falar em constrangimento ilegal decorrente da suposta retenção indevida de provas pelo órgão acusatório, quando ressai dos autos a informação de que, atualmente, inexistem quaisquer documentos e/ou incidentes dos quais as partes não possuam pleno conhecimento e integral acesso.

5.

Uma vez que as supostas providências que estariam pendentes de realização foram devidamente cumpridas, não há falar em relaxamento da custódia cautelar sob esse aspecto; mormente quando persistem os motivos que inicialmente ensejaram a imposição da
ultima ratio
, tal como ocorre na hipótese dos autos.

6.

Constrangimento ilegal não caracterizado. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S):

DR. EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON

DR. CLEVERSON CAMPOS CONTÓ

DR. DIEGO DEL BARCO AZEVEDO

PACIENTE:

JOÃO FERNANDES ZUFFO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,

com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra atos atribuídos ao
Exmo. Sr. Dr. Promotor de Justiça do GAECO
e ao d.
Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, aqui apontados como autoridades coatoras por, respectivamente,
ofertar
e
receber a denúncia em seu desfavor
nos autos de n.º 1000518-11.2021.811.0048 (PJe).

Na presente impetração, os causídicos apontam a ocorrência de
quatro constrangimentos ilegais
à liberdade ambulatorial do paciente, os quais supostamente consubstanciam-se:

i)
no
recebimento da exordial acusatória
e subsequente determinação de citação do acusado sem que
antes fosse fornecida aos seus defensores a senha de acesso às mídias
referentes às interceptações telefônicas realizadas no bojo da Operação Policial “Flor do Vale”, inviabilizando o pleno conhecimento das provas angariadas no inquérito e que embasaram a
opinio delicti
, a redundar em prejuízo no oferecimento de regular resposta à acusação;

ii)
na
recepção de denúncia que contem narrativa de fatos apurados em outro inquérito policial
e cujo compartilhamento de provas não fora autorizado judicialmente;

iii)
no
excesso de acusação
, consistente na
indicação de 15 (quinze) testemunhas na denúncia
, em desacordo com a limitação contida no art. 401 do CPP, e;

iv)
na suposta
retenção indevida de provas por parte do órgão acusatório
, prejudicando o direito de defesa do acusado.

Diante de tudo o que expõem, os impetrantes pugnam pela concessão
in limine
da ordem para o fim de suspender a tramitação da ação penal n.º 1000518-11.2021.811.0048 (PJe), principalmente o prazo para oferecimento de resposta à acusação, com consequente relaxamento da prisão preventiva do paciente, para que a MM.ª Juíza
a quo
disponibilize à defesa técnica a íntegra das interceptações telefônicas, e o Promotor de Justiça junte aos autos o arquivo de que admitiu ter a posse e cuja apresentação em juízo vem retardando.

No mérito
, vindicam a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a ordem de
habeas corpus
para:
i)
reduzir a 08 (oito) o número de testemunhas arroladas pela acusação, com identificação da ‘testemunha sem rosto’;
ii)
determinar ao Exmo. Sr. Promotor de Justiça que retifique a denúncia apresentada, excluindo a citação de fatos que não digam respeito à Operação Flor do Vale;
iii)
suspenda
sine die
a ação penal n.º 1000518-11.2021.811.0048 (PJe), até que todas as provas produzidas na fase extrajudicial sejam disponibilizadas e tornadas acessíveis aos defensores do paciente, e;
iv)
revogar a prisão preventiva imposta ao increpado.

A petição inicial veio acompanhada dos documentos eletrônicos anexados do ID 113041996 ao ID 113055971.

Distribuídos os autos segundo o critério da
prevenção
, por conexão ao HC n.º 1021232-39.2021.811.0000 – anteriormente distribuído, vieram-me conclusos para análise da tutela de urgência vindicada.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida
(ID 113689984) e as informações solicitadas ao d. juízo tido por coator foram prestadas por meio dos documentos digitais registrados sob o ID 115114490 e ss.

Por meio do parecer anexado sob o ID 115531485, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou,
preliminarmente
, pela
extinção do
writ
sem exame de mérito
; e,
acaso admitida
a impetração, seja
denegada a ordem
.

Quando os autos já se encontravam conclusos no Gabinete, foi proferido o despacho de ID 115976479, por meio do qual foram requisitadas informações atualizadas acerca da situação em que se encontrava a ação penal correlata; o que foi cumprido mediante a juntada dos documentos disponíveis do ID 117008470 e ss.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se o impetrante
Dr. Eduardo Mahon (OAB/MT 6.363)
, para realização de
SUSTENTAÇÃO ORAL
, conforme requerido no petitório de ID 118190459 e ss.

V O T O R E L A T O R

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. GIL ROSA FECHTNER (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO (ORAL)

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON, OAB MT 6363-O.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
merece ser submetido a julgamento.

1.

Da alardeada ilegalidade decorrente do recebimento da exordial acusatória e posterior citação do acusado sem a prévia concessão da senha de acesso às mídias das interceptações telefônicas.

Como primeira vertente, os causídicos sustentam a ilegalidade do recebimento da denúncia, com a subsequente determinação de citação do acusado
antes
da concessão da senha de acesso às mídias referentes às interceptações telefônicas perpetradas durante a Operação Policial “Flor do Vale”, porquanto afirmam que tal conduta inviabilizou o pleno conhecimento das provas angariadas ao inquérito policial pelos patronos do acusado, prejudicando, assim, o regular exercício do direito de defesa; motivo pelo qual vindicam a
suspensão da ação penal correlata
,
principalmente o prazo para apresentação de resposta à acusação
,
“
até que todas as provas produzidas na fase extrajudicial sejam disponibilizadas e tornadas acessíveis aos defensores do paciente”
.

Sucede que, aparentemente, referido acesso já havia sido concedido aos nobres causídicos no dia
10/12/2021
, por ocasião do julgamento monocrático da
Reclamação n.º 50.981/MT
, oportunidade em que o eminente
Ministro Alexandre de Moraes

acolheu parcialmente
os pedidos defensivos, tão somente para o fim de
“garantir ao advogado portador de procuração nos autos, o acesso aos elementos de prova já documentados (inclusive as senhas pertinentes) e que não se refiram a diligências em andamento, que possam ser prejudicadas, existentes no âmbito das interceptações telefônicas do processo n. 1000437- 62.2021.8.11.0048, encartadas no IP n.
1000518-11.2021.8.11.0048
, em trâmite na 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.”
(Rcl n.º 50.981/MT, Relator(a): Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 10/12/2021,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 10/12/2021 PUBLIC 13/12/2021).

Outrossim, ao prestar informações nos autos deste remédio heroico, a MM.ª Juíza titular da 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT destacou que a determinação para concessão do pleno acesso às provas produzidas durante a Operação Flor do Vale havia sido proferida enquanto o processo ainda tramitava perante o Juízo de Juscimeira/MT, somente não tendo sido efetivamente cumprida em momento anterior porquanto houve o declínio da competência em prol da Vara Especializada da Capital; o que, certamente, causou certa delonga no cumprimento das determinações outrora proferidas.

Além disso, a d. magistrada de 1º grau esclareceu que
a senha necessária ao pleno acesso das mídias contendo as gravações da monitoração do Sistema Guardião foi devidamente disponibilizada aos patronos do ora paciente no dia

14/12/2021
, no bojo dos incidentes de n.º 1000431-55.2021.811.0048, n.º 1000438-47.2021.811.0048 e n.º 100453-16.2021.811.0048 (ID 115114491); nos exatos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal.

Portanto, tendo em linha de conta que
foi garantido aos patronos do ora paciente o pleno acesso a todos os procedimentos, anexos e incidentes referentes à Operação Flor do Vale
– inclusive às mídias das interceptações telefônicas - tenho que a análise de referida pretensão
restou
prejudicada
.

2.

Da suposta ilegalidade decorrente da acepção de denúncia que narra fatos investigados em inquérito diverso e cujo compartilhamento de provas não foi autorizado.

À título de segunda causa de pedir, os subscritores do
writ
aduzem a ilegalidade da decisão que recebeu a exordial acusatória, porquanto afirmam que a
denúncia ofertada contém narrativa de fatos apurados em inquérito policial diverso e cujo compartilhamento de provas não teria sido deferido judicialmente
; razão pela qual requerem seja determinado
“
ao Exmo. Sr. Promotor de Justiça que retifique a denúncia apresentada, excluindo a citação de fatos que não digam respeito à Operação Flor do Vale”
.

Contudo,
não encontro motivos para acolher tal pretensão
.

Isso porque, ao concluir pela admissão da peça acusatória, a d. autoridade inquinada de coatora bem ressaltou a presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria aptos a consubstanciar a justa causa exigida para instauração da persecução criminal judicial,
uma vez que bem delineadas as condutas dos agentes e as circunstâncias em que perpetrados os ilícitos, tal como determina o art. 41 do CPP (ID 115114492).

Com efeito, extrai-se da exordial acusatória (ID 115114493) que, após analisar todos os elementos probatórios colhidos durante a fase inquisitorial, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado identificou a existência de indícios bastantes capazes de vincular o ora paciente
JOÃO FERNANDES ZUFFO
e seus comparsas
não somente ao crime patrimonial que culminou na morte do advogado
João Anaídes Cabral Neto
,
mas também a outros dois delitos patrimoniais supostamente praticados pelo mesmo grupo criminoso em propriedades rurais localizadas no condomínio “Flor do Vale”, na zona rural do município de Juscimeira/MT
– cuja autoria foi descortinada ao longo das investigações desencadeadas no bojo da aludida operação policial.

Portanto, na contramão do que tentam incutir os causídicos, a denúncia ofertada pelo GAECO não contém narrativa de fatos alheios à Operação Policial “Flor do Vale”, ao revés,
aponta a participação do paciente em uma cadeia de delitos patrimoniais praticados pelo mesmo grupo criminoso, em propriedades rurais vizinhas, mediante idêntico
modus operandi
e dentro de um curto espaço de tempo
.

Mas ainda que assim não fosse,
a teor do que preceituam o art. 12 e ss., do CPP, é certo que
o inquérito policial não constitui condição de procedibilidade da ação penal
, mas somente acompanhará a denúncia sempre que as informações nele contidas servirem de base para a acusação. Logo, as conclusões eventualmente adotadas pela autoridade policial ao final da fase inquisitiva não vinculam o órgão acusatório que, como é cediço, poderá denunciar pessoa que sequer haja sido indiciada ou mesmo requisitar o arquivamento de inquérito por falta de provas para a denúncia.

Compete, portanto, ao Ministério Público, titular da ação penal pública, avaliar o caderno policial como
peça informativa
que é, bem assim,
valer-se de outros elementos de convicção que disponha
para, constatadas evidências de que determinado indivíduo cometeu alguma infração penal, oferecer denúncia ao órgão jurisdicional competente – exatamente como ocorreu na hipótese dos autos.

De outra banda, consta dos informes prestados pela d. magistrada da 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT a notícia de que
“Em relação ao compartilhamento de provas com os autos nº 1002077-21.2021.8.11.0042, consigno que a decisão que deferiu que
deferiu o compartilhamento de provas, foi proferida em 06.10.2021 (id. 67327838), pelo Magistrado competente à época, nos autos do Incidente nº 1000585-73.2021.8.11.0048
”
(ID 115114491 – pág. 06). Destaquei.

E deveras, ao realizar uma breve consulta ao andamento virtual do Incidente n.º 1000585-73.2021.811.0048, disponível no sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe), verifiquei que na mesma oportunidade em que decretada a prisão preventiva dos investigados,
o MM. Juiz da Vara Única de Juscimeira havia, de fato,
deferido o compartilhamento de provas
pleiteado pelo i. Ministério Público.

Eis os trechos pertinentes do aludido pronunciamento judicial,
verbis
:

“(...) Importante registrar o perigo da liberdade dos investigados pela dimensão do fato, bem como pela organização para a prática do delito em questão e pela crueldade demonstrada na execução do crime de latrocínio, em conluio com mais quatro elementos, inclusive com participação de dois menores, justifica também a adoção da medida excepcional para garantia da ordem pública.

Além disso, é um fato de difícil elucidação, de modo que a liberdade dos investigados dificultaria ainda mais, sendo conveniente, em uma futura instrução criminal, a segregação cautelar dos indiciados,
pois segundo relatório constante nos autos, o indiciado JOÃO FERNANDES ZUFFO está sendo investigado por outros delitos relacionados ao crime contra o patrimônio, tendo inclusive simulado que também fora vítima da ação criminosa (registro sob o nº 2020.320634, onde Eder Nolasco de Souza, narra ter sido vítima do crime de roubo e lesão corporal, na Comarca de Cuiabá-MT).

(...)
AUTORIZO O COMPARTILHAMENTO DE PROVAS COM A DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ROUBOS E FURTOS DE VEÍCULO AUTOMOTORES DERF-VA CUIABÁ-MT, expeça-se o necessário, inclusive ofício.

(...) Intimem-se, inclusive o representante do Ministério Público e a Autoridade Policial. Expeça-se o necessário, inclusive carta precatória, se o caso. Cumpra-se.”
[íntegra do
decisum
disponível no ID 67327838 do Pedido de Prisão Preventiva n.º 1000585-73.2021.811.0048]

Portanto, a despeito de toda a argumentação defensiva, ao que se vê dos autos, inexiste qualquer ilegalidade a ser sanada nesse aspecto, visto que
além do compartilhamento de provas ter sido expressamente deferido pelo magistrado competente à época
;
embora tenham sido cometidos em datas distintas, aparentemente, os ilícitos narrados na exordial acusatória foram perpetrados pelo mesmo grupo criminoso;

não havendo como infirmar, por ora e na estreita via eleita, a conclusão adotada pelo juízo
a quo
ao admitir a acusação; até mesmo porque, tal conduta exigiria uma incursão mais aprofundada no acervo fático-probatório do feito correlato, o que não se admite em sede de
habeas corpus
.

Logo, descabida a concessão da ordem sob esse viés.

3.

Do alegado excesso de acusação decorrente do número excessivo de testemunhas arroladas na denúncia.

Como terceira tese ensejadora da impetração, os causídicos defendem a ocorrência de excesso de acusação, consistente na indicação de 15 (quinze) testemunhas pelo i. representante do
Parquet
na denúncia, em desacordo com o que determina o art. 401 do CPP; pelo que requerem seja determinado ao órgão acusatório que reduza
a 08 (oito) o número de testemunhas arroladas, bem assim, seja devidamente identificada a ‘testemunha sem rosto’.

Contudo,
tal pleito

não faz
jus
à acolhida
.

Isso porque, a jurisprudência dos Tribunais Superiores possui entendimento sedimentado no sentido de que a redação do art. 401 do CPP não deve ser interpretada de forma literal, mas também ponderando os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
, em consonância com a norma constitucional que rege o processo penal, a autorizar a dilação do referido
quantum
.

Além do mais, não se descura
a previsão legal insculpida no art. 209 do CPP, a indicar a condução do processo penal em
busca da verdade real dos fatos
, possibilitando que o referido quantitativo seja ultrapassado, tendo em vista que
“o juiz, quando julgar necessário, poderá ouvir outras testemunhas, além das indicadas pelas partes”.

Nesse diapasão:

“PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO PASSIVA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.
NÚMERO MÁXIMO DE TESTEMUNHAS. REGRA. ART. 401 DO CPP. FEITO COMPLEXO: ELEVADO NÚMEROS DE RÉUS E PROLONGADO PERÍODO DA ATIVIDADE CRIMINOSA
. CERCEAMENTO DE DEFESA. LIMITAÇÃO DO ROL DE TESTEMUNHAS. EXCEÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A legislação processual penal dispõe que o número máximo de testemunhas que podem ser arroladas pelas partes varia conforme o procedimento adotado. Quanto ao procedimento comum ordinário, o art. 401, caput, do CPP fixa esse número máximo em 8 testemunhas.

2.
O número máximo de testemunhas as quais poderão ser arroladas pela defesa deve, em regra, variar não só de acordo com o número de réus, mas também conforme o número de fatos supostamente delituosos imputados a cada réu.
3. No caso ora analisado, a recorrente foi denunciada, juntamente com outros
16 acusados
, pela suposta prática dos crimes de corrupção passiva, na forma do art. 71 (crime continuado), e de associação criminosa, em concurso material, por fatos ocorridos entre 2007 a 2011.
Assim, diante da complexidade da causa, com elevado números de réus e de prolongado período da atividade criminosa, entendo plausível a ampliação do número de testemunhas a serem indicadas pela defesa, fixando-o em 16 testemunhas, além da imputação de dois delitos narrados na denúncia
.

4.
Com amparo na faculdade expressamente conferida ao magistrado pelo art. 209, caput, do Código de Processo Penal, as demais testemunhas indicadas pela defesa poderão ser ouvidas na qualidade de testemunha do juízo, em observância ao princípio da busca da verdade real, se assim entender o Juiz.

5. Recurso parcialmente provido para que seja permitido à defesa da recorrente a apresentação de rol com 16 (dezesseis) testemunhas, podendo as demais serem ouvidas como testemunhas do juízo, se assim entender o magistrado.”
(RHC 92.874/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 14/11/2018)

“PROCESSUAL PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. APONTAMENTO DE 21 FATOS CRIMINOSOS CONTRA VÍTIMAS DISTINTAS. 27 TESTEMUNHAS ARROLADAS PELA ACUSAÇÃO. NÚMERO MÁXIMO DE OITO TESTEMUNHAS POR FATO CRIMINOSO. ART.401, DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Estabelece o art. 401 do Código de Processo Penal que "na instrução poderão ser inquiridas até 8 (oito) testemunhas arroladas pela acusação e 8 (oito) pela defesa" .

2.
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça sedimentou-se no sentido de que se admite a indicação,
para cada fato criminoso imputado na denúncia
, de 8 (oito) testemunhas, tanto pela defesa quanto pela acusação, podendo o magistrado, respeitando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade limitar esse número (RHC 46.259/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 30/06/2015, DJe 07/08/2015).

3. No caso, a denúncia imputou ao recorrente a prática de 21 (vinte e um) fatos delituosos, contra vítimas diferentes, o que possibilitou a indicação de 27 (vinte e sete) testemunhas pela acusação.
Ademais, a defesa não apontou em que consistiria o prejuízo a ampla defesa e ao contraditório a indicação do elevado número de testemunhas pelo Ministério Público.

4. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.”
(RHC 76.491/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 05/04/2017)

Partindo dessas premissas e volvendo-se à hipótese concreta, entendo que
in casu
existem particularidades que autorizam tal proceder, notadamente a
grande complexidade do feito
, que apura
pelo menos 03 (três) crimes de roubo qualificado
, um deles com resultado morte, supostamente praticados por
07 (sete) indivíduos
aparentemente
ligados à facção criminosa “Comando Vermelho”;
tudo a indicar a pertinência do maior número de testemunhas a serem ouvidas em juízo.

E ainda que fosse diferente, do exame acurado dos autos eletrônicos, não foi possível constatar quais os efetivos prejuízos suportados pela defesa do paciente; logo,
se o entendimento adotado pelo d. juízo
a quo
guarda compatibilidade com a jurisprudência das Cortes Superiores, não há que se falar em constrangimento ilegal sob tal fundamento, em observância ao disposto no
art. 563 do CPP
.

4.

Da suposta retenção indevida de provas pelo Ministério Público.

A quarta alegação defensiva consiste na suposta retenção indevida de elementos probatórios pelo
Parquet
, o que, segundo os causídicos, implica em prejuízo ao exercício do direito de defesa do paciente e obsta a regular apresentação de resposta à acusação.

Todavia, extrai-se das informações prestadas pela autoridade coatora e dos demais elementos contidos no caderno processual eletrônico que
inexistem quaisquer documentos ou elementos probatórios sob a guarda da autoridade policial ou do i. Ministério Público cujo teor não tenha sido disponibilizado às partes
, pelo contrário, ao que se vê dos autos, atualmente,
a defesa de JOÃO FERNANDES ZUFFO possui pleno acesso a todos os procedimentos referentes à Operação Policial “Flor do Vale”
, incluindo apensos e anexos; não se evidenciando, portanto, o constrangimento ilegal alardeado.

5.

Do relaxamento da prisão preventiva.

Por derradeiro, os subscritores do
writ
pleiteiam sucintamente, seja relaxada a custódia cautelar do paciente,
“enquanto pende o processo de providências, quais sejam, a juntada de suposta prova anunciada pela acusação e as gravações telefônicas que a própria magistrada não teve acesso até o presente momento”
(sic).

Contudo, considerando que as supostas “providências pendentes” apontadas pela i. Defesa para embasar o pleito liberatório já foram devidamente cumpridas, não há falar em concessão da liberdade provisória com espeque em tal argumento.

Além do mais, não é demais rememorar aos impetrantes que ao julgar o
Habeas Corpus
n.º 1019432-73.2021.811.0000, a c. 3ª Câmara Criminal deste eg. Sodalício já concluiu pela legalidade da medida segregatícia imposta ao paciente, destacando, naquela ocasião, que:

“(...)
a
gravidade concreta
, a
maior reprovabilidade
da conduta iníqua e a
aparente periculosidade do agente
revelam a imprescindibilidade de mantê-lo provisoriamente preso como forma de
garantir a aplicação da lei penal
e, principalmente,
acautelar a ordem pública
(ID 109122895); ressaltando, nesse viés, que aparentemente, além de terem
arquitetado com antecedência toda a execução do crime patrimonial que seria cometido no Residencial Flor do Vale
, localizado na Zona Rural de Juscimeira/MT, a documentação angariada aos autos demonstra que os meliantes
agiram de forma extremamente cruel
, tanto que a ação criminosa culminou na morte de
João Anaídes Cabral Netto, que restou atingido na cabeça por um disparo de arma de fogo.”

Além do mais, consta do decreto segregatício a existência de fortes
indicativos de que o ora paciente

possui envolvimento em outros delitos da mesma natureza, praticados mediante idêntico modus operandi
, visto que “segundo relatório constante nos autos, o indiciado JOÃO FERNANDES ZUFFO está sendo investigado por outros delitos relacionados ao crime contra o patrimônio, tendo inclusive simulado que também fora vítima da ação criminosa (registro sob o n.º 2020.320634, onde Eder Nolasco de Souza, narra ter sido vítima do crime de roubo e lesão corporal, na Comarca de Cuiabá-MT)”; o que, a meu ver, reforça a conclusão acerca da periculosidade supostamente ostentada pelo favorecido na ordem e justifica, ainda com mais razão, a necessidade de manutenção do ergástulo.

Ressalto, nesse aspecto, que tal conclusão não configura mera presunção da periculosidade social do paciente, tampouco de probabilidade da prática de novas infrações penais, a partir de meras ilações ou conjecturas desprovidas de base empírica concreta, mas sim de uma avaliação do perigo que a liberdade de
JOÃO FERNANDES ZUFFO
representa a toda coletividade, realizada com base nas circunstâncias em que perpetrado o crime patrimonial, para concluir pela necessidade da medida cautelar constritiva. Logo, excluir essa análise do julgador ou considerar que a descrição da forma como ocorreu o fato delituoso seria apenas uma tradução da conduta inerente ao tipo penal supostamente violado pelo increpado não se mostra consentâneo com a cautelaridade inerente à prisão preventiva.”

Fosse pouco, dessume-se do pronunciamento judicial anexado sob o ID 115114492 que, após receber a denúncia e reconhecer a competência do Juízo Especializado, a MM.ª Juíza da 7ª Vara Criminal desta Capital/MT concluiu pela necessidade de manter a prisão preventiva de
JOÃO FERNANDES ZUFFO
justamente diante da
persistência dos requisitos que inicialmente ensejaram-lhe a imposição
, apontando a presença de
prova da materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria
e a indispensabilidade da medida para
acautelar a ordem pública
, notadamente diante da existência de fortes indicativos de que
“além de integrarem Organização Criminosa denominada ‘comando vermelho’, teriam se unido e constituído uma ORCRIM voltada a prática de crimes diversos, especialmente aqueles patrimoniais, nas cidades de Juscimeira-MT e Cuiabá-MT”
(ID 117008454 – págs. 16/21).

Destarte, sem mais delongas, não verifico a possibilidade de conceder a ordem sob esse aspecto; de modo que, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal imotivado, tenho que o remédio heroico fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
DENEGO A ORDEM

impetrada em favor de
JOÃO FERNANDES ZUFFO
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
(1º VOGAL)

O eminente relator dissecou com maestria as teses, refutando-as de forma fundamentada. A alegação de arrolamento de números excessivos de testemunhas não tem pertinência, visto que a jurisprudência admite até oito testemunhas para cada fato, excluindo aquelas que não serão compromissadas.

A defesa alega que o ora paciente se encontra recolhido há quatro meses. A causa é complexa, o número de indiciados leva a uma extensão natural do prazo, devendo considerar os dias em que não há expedientes como feriados, etc. A prisão não está viciada por excesso de prazo.

Em outro ponto, a decisão traz fundamentos para a manutenção da prisão porque conforme consta nos autos esteve o ora paciente foragido do distrito da culpa.

Adiro aos fundamentos do eminente relator e, em consonância com o parecer, denego a ordem.

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO
(2º VOGAL)

Senhor Presidente:

Peço um esclarecimento antes de proferir o voto. Em que fase está a investigação criminal?

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Ao que consta no
habeas corpus
houve a fase inicial de oferecimento de denúncia e o seu recebimento, foi apresentada a defesa, certamente pelo João Zuffo, inclusive fiz essa referência. Certamente a juíza está aguardando eventuais devoluções de mandados de cumprimento porque os outros réus estão foragidos, tem esse problema também, para poder apresentar a decisão final de recebimento definitivo da denúncia, sanear praticamente o feito e designar audiência de instrução e julgamento.

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO
(2º VOGAL)

Agradeço o esclarecimento.

QUESTÃO DE ORDEM

ADVOGADO EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON, OAB MT 6363-O.

Senhor Presidente, questão de ordem.

Poderia apenas fazer um acréscimo, não especificamente sobre essa questão. Eu sempre respeito muitíssimo Vossas Excelências.

Quero apenas comentar uma questão de fato, não é glosar absolutamente o voto, que aliás é muito bom.

A questão da prova compartilhada foi indeferida pela magistrada competente da 7ª vara federal no ato do recebimento da denúncia, indeferida em maiúsculas e negritadas.

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI
(RELATOR)

Dr. Eduardo Mahon:

Verifiquei isso, realmente.

Só que nas informações que recebi, a juíza está se reportando – Vossa Excelência a apontou como autoridade coatora e ela está fazendo parte dos autos, deve ter conhecimento disso –, ela indica expressamente que houve esse indeferimento. É contraditório? É contraditório. A juíza deveria explicar isso, porque ela que faz essa referência e inclusive figura como impetrada e é parte desses autos de
habeas corpus.

Por isso fiz referência baseada naquilo que ela mesma sustentou e eventualmente Vossa Excelência poderia também, se for o caso, se já não fez, solicitar que ela fizesse a retirada desses documentos.

Se bem que, sobre compartilhamento de provas, a juíza fala que deveria se dirigir ao juízo, acho que da 5ª vara criminal, não é isso? Veja bem, esses autos são públicos, qualquer cidadão, inclusive a defesa, pode tirar cópias e trazer para os autos. Assim como o Ministério Público pode, eventualmente, trazer esses documentos. Se será aceito ou não, é outra questão.

Estou analisando em cima da informação específica dela.

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO
(2º VOGAL)

A questão da senha já foi resolvida. Então, o voto é encaminhado no sentido de ser prejudicada a análise dessa tese.

Pela explanação feita pelo Doutor Mahon, coloquei-me no lugar do advogado. Fui advogado por seis anos antes de prestar concurso para magistratura e tenho que me solidarizar com ele, porque o advogado que se defronta com o Ministério Público, que, em uma indicação de que haveria outras provas capazes até de um aditamento da denúncia, age dessa forma, fica sem saber qual é a linha de atuação que vai seguir para bem defender o seu cliente.

Há uma clara afronta ao artigo 41 do Código de Processo Penal, que diz que a denúncia deve conter a explanação do fato criminoso com todas as suas circunstâncias. Não há exceção, são todas as circunstâncias! A denúncia delimita o poder da acusação para que a defesa possa saber qual é a melhor linha de enfrentamento da causa para bem defender o seu cliente.

Quando Ministério Público diz, antecipadamente, que ainda existe algo que é de importância e que será juntado posteriormente, o advogado fica sem saber o que fazer.

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Eles negam essas informações, dizem que não tem nada.

É exatamente este o ponto que estou dizendo, se for aparecer alguma coisa, naturalmente o juiz dirá: “
Espere, você falou para mim que não tinha nada”
. Eis as informações:
“Extrai-se das informações prestadas pela autoridade coatora e dos demais elementos contidos no caderno processual eletrônico que inexistem quaisquer documentos ou elementos probatórios sobre a guarda da autoridade policial ou do ilustrado membro do Ministério Público, cujo teor não tenha sido disponibilizado às partes”.
Pelo contrário, o que se vê dos autos é que a defesa possui pleno conhecimento de todos os documentos.

Se o próprio Ministério Público está dizendo que não tem mais, se ele trouxer algum documento – foi o que quis dizer, talvez eu não tenha me expressado bem –, se ele tentar apresentar algum documento que ele já tinha como uma espécie de surpresa, falando:
“Aqui, olha! Eu tenho um documento que vai contrapor tudo aquilo que você está falando”.
Certamente, o juízo terá que fazer o devido balanceamento e não aceitar a juntada. Este é o ponto.

Eu também raciocino da mesma forma como Vossa Excelência, Des. Rondon Bassil, mas neste ponto específico a informação diz que não tem e eu não posso fazer um juízo dizendo:
“você tem sim”
, se ele está dizendo que não tem.

Quem sou eu para dizer:
“não, você tem, quais são esses documentos, o que é?”
Não posso partir dessa hipótese.

Por isso, voto nesse sentido, com relação a esse ponto específico que foi muito bem lembrado por Vossa Excelência.

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO
(2º VOGAL)

Desembargador Giraldelli:

Eu não pretendo estabelecer um contraditório, mas a minha posição a respeito da denúncia é a posição expressa no artigo 41 do CPP. Ela tem que ser clara e direta e ter elementos concretos e delimitados para que a instrução criminal e a resposta à acusação sejam completamente delimitadas na produção das provas.

Se de início já se avizinha, já se demonstra uma contradição, seria o caso de uma inépcia, porque ao mesmo tempo em que se diz que não existem outras provas que não sejam acessíveis à defesa, também é dito que serão juntadas as gravações.

Outra coisa, quando o legislador estabeleceu no artigo 41do CPP os requisitos da denúncia, referiu-se ao rol de testemunhas que entendo como uma referência aos meios de prova a serem produzidos, não só inquirição de testemunhas, mas gravações e perícias também.

Sob esse aspecto, pode ser entendido que o Ministério Público tenha se referido a este requisito do artigo 41 do CPP para que fossem juntadas gravações relativas ao que consta nos exatos termos da denúncia. Então, não vejo um constrangimento ilegal porque se essas gravações forem relativas ao que consta exatamente na denúncia e não houver um aditamento, porque se houver um aditamento estaremos com essa decisão fazendo
“um passa moleque na defesa”,
ou seja, aceitamos como está e depois o Ministério Público faz um aditamento da denúncia e junta gravação inédita nos autos, isso não pode acontecer.

Então, sob esse aspecto, tenho as minhas dúvidas.

Quanto ao número de testemunhas, é um número que, em princípio, deve ser de oito, mas se houver outros fatos, se houver diversos réus, é evidente que a Justiça vai querer ouvir e até existe uma possibilidade de ampliação do número de testemunhas na própria lei, quando permite que se ouçam testemunhas referidas, em busca da verdade real para se apurar o fato criminoso imputado.

Quanto à retenção de prova pelo Ministério Público, entendo que essa tese tem uma conexão com a presunção de que essas provas, essas gravações, seriam juntadas e conteriam acusações inéditas, provas inéditas que estariam sendo subtraídas ao conhecimento da defesa.

Quanto à revogação da custódia, entendo que é preciso que seja claramente demonstrada a necessidade da custódia. Não é porque trata-se de um possível faccionado do comando vermelho, ainda que o crime seja grave, que vamos presumir que a custódia seja necessária porque o processo é complexo, porque existem vários réus e estamos no início da investigação, sem uma demonstração com elementos concretos dos autos, por exemplo,
“ele não pode ficar em liberdade porque ele tem ligação com fulano de tal, que é também faccionado e a liberdade dele pode destruir as provas, contribuir para a destruição de provas”,
mas com elementos concretos dos autos, citando nos autos quais são as circunstâncias que poderiam se concretizar com a liberdade do paciente.

Nesse quadro, como a defesa vai simplesmente rebater uma denúncia desacompanhada de qualquer documento ou qualquer referência ao número identificador do processo virtual se, para o defensor – e o douto relator concorda que há uma disparidade nesse ponto – há uma aparente contradição entre a existência da autorização de compartilhamento ou não? Como a defesa vai elaborar a linha de enfrentamento dessa causa?!

Assim, havendo dúvida a respeito do compartilhamento ou não, entendo – e essa foi a impressão que o Doutor Eduardo Mahon me passou – existir simplesmente um papel contendo a denúncia, mas sem qualquer documento apresentado pelo Ministério Público para respaldá-la.

Enfim, com essas considerações, eminentes pares, encaminho meu voto, inaugurando a divergência, pela concessão parcial da ordem, apenas para que se reconheça a coação ilegal decorrente da retenção de prova pelo Ministério Público.

ADVOGADO EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON, OAB MT 6363-O.

Excelências, muito obrigado pela atenção.

EM 09 DE MARÇO DE 2022:

POR MAIORIA, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. VENCIDO O 2º VOGAL, QUE A CONCEDEU EM PARTE.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022